Tribunal: TJDFT
Processo: 0739039-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739039-85.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA REGINA VIEIRA LIMA APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CLAUDIA REGINA VIEIRA LIMA, desacompanhado de preparo. Verifico que não há concessão de gratuidade de justiça para a parte recorrente. Por conseguinte, intime-se o recorrente para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 2 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora